Tribunal: TJSP
Processo: 1013879-49.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prestação de Serviços. Seguro facultativo de veículo. Serviço de monitoramento e bloqueio de veículos à distância. Indenização por danos materiais c.c. lucros cessantes. Cobrança de indenização securitária. Autores vítimas de roubo. Recusa da ré em pagar a indenização por alegada retirada do equipamento de rastreio após o roubo, pois se trata de contrato de meio e não de resultado e/ou seguro.

Ementa:
Prestação de Serviços. Seguro facultativo de veículo. Serviço de monitoramento e bloqueio de veículos à distância. Indenização por danos materiais c.c. lucros cessantes. Cobrança de indenização securitária. Autores vítimas de roubo. Recusa da ré em pagar a indenização por alegada retirada do equipamento de rastreio após o roubo, pois se trata de contrato de meio e não de resultado e/ou seguro. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos anteriores. Não caracterização de má prestação de serviços. Falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores (art. 373, I CPC). Contrato que caracteriza obrigação de meio e não de resultado. Danos materiais não configurados. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013879-49.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDEMIR ALVES ARRAES (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDEMIR MAICON
BRAGA ARRAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAR SYSTEM ALARMES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL – F. REGIONAL DE
PENHA DE FRANÇA
JUIZA : DRA. ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
APELANTES: CLAUDEMIR ALVES ARRAES E CLAUDEMIR
MAICON BRAGA ARRAES
APELADA : CAR SYSTEM ALARMES S/A
VOTO No 28.366
Prestação de Serviços. Seguro facultativo de veículo. Serviço de
monitoramento e bloqueio de veículos à distância. Indenização
por danos materiais c.c. lucros cessantes. Cobrança de
indenização securitária. Autores vítimas de roubo. Recusa da ré
em pagar a indenização por alegada retirada do equipamento de
rastreio após o roubo, pois se trata de contrato de meio e não de
resultado e/ou seguro. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos anteriores.
Não caracterização de má prestação de serviços. Falta de
comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores (art.
373, I CPC). Contrato que caracteriza obrigação de meio e não
de resultado. Danos materiais não configurados. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Claudemir
Alves Arraes e outro contra a r. sentença de fls. 183/187, que julgou
improcedente ação de indenização por perdas e danos c.c. com
lucros cessantes que movem em face de Car System Alarmes LTDA,
condenados os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
3
Sustentam que, em decorrência da natureza do serviço
oferecido pela empresa ré, deve ela assumir o risco e se
responsabilizar pelas obrigações que lhe cabem, decorrentes da
contratação.
Afirmam que a recorrida publica propaganda enganosa e
que as cláusulas contratuais visam transferir a responsabilidade para
o consumidor nos casos de insucesso no bloqueio e localização do
veículo, para se eximir do cumprimento das obrigações contratuais,
razões pelas quais pedem a inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 205/213.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre a recusa da ré em pagar a
indenização pleiteada, decorrente do roubo do veículo dos autores
que deveria contar com sistema de rastreamento, bloqueio e
localização do veículo, na hipótese de despojamento ilícito da posse.
Os autores afirmam que em 28 de agosto de 2017 tiveram
seu veículo roubado por indivíduos desconhecidos, que saíram
conduzindo o veículo. Imediatamente ligaram para a central da
recorrida e solicitaram o seu bloqueio. Os atendentes da empresa ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
4
informaram que estavam providenciando as buscas de acordo com a
última atualização do GPS.
Com efeito, consoante o contrato firmado entre as partes,
a empresa ré presta serviço de bloqueio de veículo à distância, com
registro, porém, de ser dificultada e imprecisa a localização caso
esteja em estacionamentos em subsolo e ou cobertos por estruturas
metálicas. Neste contexto, ainda que a ré não possa garantir 100%
dos sinais enviados ao equipamento, pois o serviço está sujeito a
limitações, depende da interferência, topografia, estrutura dos
edifícios e condições atmosféricas.
Também se lê no contrato que a ré se isenta de
responsabilidade sobre dano de furto ou roubo que venha a ocorrer
com o veículo dos contratantes, deixando claro não se tratar de
serviço de seguro, mas de dispositivos de segurança (fls. 24/27).
Bem andou a nobre magistrada “a quo” ao consignar que:
“A requerida não pode ser responsabilizada por eventual
remoção do aparelho rastreador pelo meliante.
A requerida também não se obrigou contratualmente a
comprar os documentos do bem, no caso de não ser localizado após
o roubo.
O autor contratante não celebrou contrato de seguro, mas,
sim, de rastreamento e bloqueio à distância do veículo, que se trata
de contrato de meio, não de resultado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
5
Não se tratando de contrato de resultado, mas, sim, de
meio, como se extrai do ajuste celebrado, cujo objeto é o
monitoramento do veículo por meio de rastreamento de equipamento
nele instalado, o certo é que a não recuperação do bem não
caracteriza ineficiência na prestação do serviço.
Em casos análogos, já decidiu desta C. Câmara:
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMISSÃO DE SINAIS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. Ação
de rescisão contratual cumulada com indenização. Roubo de
motocicleta. Sentença de improcedência em primeiro grau. Autora que
pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais. Má prestação de serviços não comprovada.
Obrigação de meio. Ausência de obrigação da ré em garantir a
localização ou recuperação do veículo. Sentença mantida. Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1002689-72.2015.8.26.0002;
Relator: Des. Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado.
E:
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULOS À
DISTÂNCIA FURTO DO AUTOMÓVEL Alegada ineficiência do
serviço de localização e monitoramento de veículo Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
6
improcedente
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEFICIENTE NÃO
CARACTERIZADA

Cláusula
contratual
que
exclui
a
responsabilidade por danos, furtos ou roubos que venham a ocorrer
com o veículo do contratante ou a terceiros
Contrato que se
caracteriza obrigação de meio e não de resultado Danos materiais
não configurados Indenização indevida SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;Apelação
Cível
1011182-
91.2016.8.26.0361; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado.
Neste
sentido
também
é
o
posicionamento
da
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“CAR
SYSTEM
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
OBRIGAÇÃO DE MEIO. A contratação de serviço de proteção e
segurança para rastreamento de veículo com a intenção de diminuir o
risco de perda do bem não é obrigação de resultado ou de garantia.
Inexistência de propaganda enganosa. Recurso provido” Apelação
Com Revisão 1001914004; Rel. Claret de Almeida, 33a Câmara de
Direito Privado, 07.11.2007.
Assim, a obrigação da ré estava, pois, restrita à prestação
de serviços, que consistiam na ativação do sistema de bloqueamento
do veículo do autor, quando acionada ou avisada da ocorrência.
Portanto, sem razão os apelantes objetivando a reforma da
r. Sentença guerreada, que fica mantida, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013879-49.2017.8.26.0006 -Voto no
7
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em mais 2% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator